Tribunal: TJSP
Processo: 1017496-44.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. magistério. Possibilidade de cômputo do tempo de serviço de diretor de escola como função de magistério em favor de professor afastado de seu cargo. Inteligência do art. 40, § 5o, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Lei n. 11301/06 e ADI 3772/DF. Entendimento do STF. Direito ao recebimento de abono permanência no período em que já teria completado

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. magistério. Possibilidade de cômputo do tempo de serviço de diretor de escola como função de magistério em favor de professor afastado de seu cargo. Inteligência do art. 40, § 5o, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Lei n. 11301/06 e ADI 3772/DF. Entendimento do STF. Direito ao recebimento de abono permanência no período em que já teria completado os requisitos para a aposentadoria especial (art. 37, IV, da CF). Ação procedente. Recurso da autora provido, não provido o do IPREJUN. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017496-44.2018.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ, são embargados
LAURA RIZZI RANCOLETA e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017496-44.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 6564/20 DM
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017496-44.2018.26.0309/50001
NATUREZA:
ABONO PERMANÊNCIA
COMARCA:
JUNDIAI
EMBTE:
IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUNDIAI
EMBDA:
LAURA RIZZI RANCOLETA
VOTO N. 6564/20
APOSENTADORIA ESPECIAL. magistério. Possibilidade
de cômputo do tempo de serviço de diretor de escola como
função de magistério em favor de professor afastado de seu
cargo. Inteligência do art. 40, § 5o, da CF. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Lei n. 11301/06 e
ADI
3772/DF.
Entendimento
do
STF.
Direito
ao
recebimento de abono permanência no período em que já
teria completado os requisitos para a aposentadoria especial
(art. 37, IV, da CF). Ação procedente. Recurso da autora
provido, não provido o do IPREJUN. Inexistência de
omissão ou contradição no acórdão. Embargos de
declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento
ao recurso do IPREJUN e deu provimento à apelação da autora, julgando
procedente ação visando ao recebimento de valores de contribuição
previdenciária (abono permanência) descontados de seus vencimentos a
partir da data em que completou os requisitos necessários à aposentadoria
especial (fls. 242/248), apresentou a autarquia embargos de declaração
alegando que houve omissão por não ter a turma julgadora se manifestado
acerca de todos os pontos suscitados relativamente à preliminar de
ilegitimidade de parte por ela arguida.; insiste que o abono permanência é
pago pelo empregador, não podendo ser responsabilizado pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017496-44.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 6564/20 DM
3
devolução.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida a sanar.
Trata-se
de
recurso
meramente
procrastinatório, por meio do qual o embargante tenta modificar julgado
unânime devidamente fundamentado, apesar da previsão de multa do artigo
1026, § 2o, do CPC, utilizando embargos de declaração como se de nova
apelação se tratasse.
O
acórdão
esclareceu
que
o
IPREJUN/embargante é autarquia, dotada de personalidade jurídica e
patrimônio próprio. É destinatária dos descontos contra os quais se insurge
a autora; portanto, eventual litígio deve ser postulado junto a esse ente, que
possui capacidade e legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
É de se esclarecer, ainda, conforme se
depreende dos autos (págs.41/42 e 88/90), que o IPREJUN faz a análise
dos requisitos para a concessão/indeferimento do abono permanência,
sendo, ademais, destinatário dos descontos.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min.
Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-
RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017496-44.2018.8.26.0309/50001 -Voto no 6564/20 DM
4
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR